Tribunal: STF
Processo: MI 7365
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Romeu Lima Lelo contra suposta omissão da União na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    O impetrante sustenta que
    “[...] é servidor público do Estado do Amazonas, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, tendo ingressado no referido cargo em 01.03.2001 (doc. anexo), sendo que quando do ingresso no serviço público, já possuía deficiência grave, SURDEZ PROFUNDA BILATERAL pós meningite, conforme laudos anexos. 
    Conforme simulação de aposentadora acostada nos autos, emitida pela AMAZONPREV, o impetrante já possui mais de 25 anos de Contribuição e de Serviço Público, fazendo, assim, jus a aposentadoria especial, disposta na Lei Complementar nº 142/2013. 
    Em razão disso, o impetrante buscou a AMAZONPREV para protocolar o seu pedido de aposentadoria, contudo recebeu negativa de protocolo, sob o fundamento de que ainda não preenchia os requisitos autorizadores da aposentadoria (idade e tempo de contribuição). 
    Logo, em razão da inércia do Estado em regulamentar a matéria, serve o presente Mandado de Injunção para corrigir a lesão ao direito cristalino do impetrante, sob os fatos e fundamentos expostos a seguir. DO DIREITO A Constituição da República, no art. 40, §4º, inciso I, dispõe sobre o direito fundamental à aposentadoria especial das pessoas com deficiência servidores públicos: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 
    I- portadores de deficiência; 
    II- que exerçam atividades de risco; 
    III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
    Sabe-se que o Congresso Nacional, até o momento, não editou as leis complementares a que se refere o § 4º. Inexiste, portanto, diploma legal que garanta aos servidores públicos nas condições assinaladas nos respetivos incisos o direito à aposentadoria especial. ” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “[a] pretensão veiculada consiste em tornar, desde logo, efetiva a norma contida no art. 40, §4º, I, da CR, mediante aplicação da LC nº 142/20136 e do art. 57 da Lei nº 8.213/19917, permitindo-se, enquanto perdurar a omissão legislativa, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência servidora pública.
    […]
    O art. 40, § 4º, da Constituição da República prevê que lei complementar definirá os critérios para a concessão de aposentadoria especial para os servidores públicos. 
    Como a lei complementar não foi editada, os servidores passaram a ajuizar mandados de injunção em face do Presidente da República para ter direito à aposentadoria especial. ” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[s]eja julgado procedente o presente mandado de injunção, para que a AMAZONPREV analise o pedido de aposentadoria do impetrante sob a égide da Lei Complementar nº 142/2013, durante todo o seu período de contribuição;” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    A parte impetrada apresentou contestação, pugnando pelo não conhecimento do mandado de injunção (documento eletrônico 17).
    A Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito (documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque consta dos autos que o impetrante é servidor público do Estado do Amazonas (pág. 2 da inicial), e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos municipais, estaduais e distritais poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam da União Federal como coatora nesta impetração e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF. 
    Nesse sentido, destaco a síntese do julgamento do MI 7.037-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciado pelo Pleno desta Corte: 
    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
    Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República”.
    No mesmo entendimento desta decisão, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). DEVER DE LEGISLAR. ESFERA LOCAL. PRECEDENTE. AUTORIDADE FEDERAL. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. 
    1. Mandado de injunção impetrado com o objetivo de ver regulamentados os requisitos de aposentadoria especial do art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, que trata da aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência.
    2. A União Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado por servidores públicos estaduais, distritais e municipais, visando a regular os requisitos das aposentadorias especiais previstas no art. 40 da Constituição Federal, pois a atribuição de sua disciplina passou a cada ente federativo com a Emenda Constitucional 103/2019, como reconhecido pelo Plenário do STF à unanimidade no julgamento do MI 6816/DF.
    - Parecer pela extinção da impetração sem resolução do mérito, por ilegitimidade da impetrada, na forma do art. 485, VI, do CPC, e incompetência absoluta do juízo.” (pág. 1 do documento eletrônico 21 - grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator